Tribunal: STF
Processo: HC 246412
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE OITIVA DO REEDUCANDO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. POSTERIOR OITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NA PRESENÇA DO DEFENSOR (TEMA RG Nº 941). ILEGALIDADE AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 888.550/ES (e-doc. 3, p. 223-227). 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da execução determinou a regressão do paciente para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos, ante a prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional em 02/01/2014, durante a realização de trabalho externo, tendo sido capturado em 13/07/2018 (e-doc. 3, p. 134-136). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, não conhecido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (e-doc. 3, p. 179-185). Contra o acórdão, formalizou-se o writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 3, p. 202-205). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do fato de não ter sido o paciente ouvido na presença do seu defensor perante a autoridade administrativa. Afirmam que a renúncia do paciente em constituir advogado ou não aceitar defensor público não poderia ter sido acatada pelo Estado, que deveria ter providenciado defensor para assistir o paciente durante o processo administrativo de falta grave.



    5. Buscam seja declarada a nulidade do procedimento apuratório disciplinar, determinado nova oitiva em sede administrativa com a presença de defensor constituído. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Ministro Relator no STJ, no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, apontou a ausência de ilegalidade, destacando a assistência de Defensor Público durante o depoimento do sentenciado na audiência de justificação perante o Juízo de Execução:



    “O Tribunal estadual afastou a nulidade arguida pela defesa, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 972.598/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 941), de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". 



    Não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto a conclusão do acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que "[n]os termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. [...] ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03- 10- 2017 PUBLIC 04-10-2017)" (AgRg no HC n. 757.441/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022, grifei). Em idêntica direção: (...).” (e-doc. 3, p. 203; grifos adicionados).



    7. Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida. Conforme assentado pelas instâncias anteriores, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO . 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 



    2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 



    3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 



    4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 



    5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.”



    (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020)



    8. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator